Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014795-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NORMA MAIA LISBOA
AGRAVADO(S):
BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por NORMA MAIA LISBOA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter Liminar” n.o 1029740-79.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido da tutela de urgência para retirar os dados da Agravante da base de dados do SERASA.
Consta que a agravante manejou a ação de origem sob a alegação de que o agravado vem procedendo cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, o qual afirma não ter pactuado ou solicitado.
Afirma que recebeu o comunicado no 155.433.632-9, emitido pela empresa de crédito Serasa Experian, referente ao contrato no 8655673, no valor de R$ 965,91 (novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), alertando que sofrerá restrições em seu nome naquele órgão, bem como estipulando o prazo para pagamento do débito em 45 (quarenta e cinco) dias.
Assevera que não reconhece a referida contratação, não recebeu e nem desbloqueou o mencionado cartão, bem como não reconhece como sua a assinatura aportada no contrato enviado pelo agravado.
Aduz que constatou que seus dados já foram inseridos na base de dados do SERASA.
Ressalta que efetuou depósito judicial do valor original da suposta dívida, com intuito de comprovar sua boa-fé e pela necessidade de não poder constar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Requer a concessão da gratuidade judiciária e que lhe seja concedida a tutela recursal antecipada para determinar que o agravado retire imediatamente os dados da agravante “DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SPC/SERASA e SE ABSTENHA DE ENVIAR COBRANÇAS REFERENTE AO CONTRATO AQUI DISCUTIDO sob pena de aplicação de multa astreinte” (sic).
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, imperioso destacar que o pleito de gratuidade da justiça foi deferido pela d. magistrada de primeiro grau (Id. 50325977), cujo benefício se estende a esta esfera recursal, portanto, não há que se falar em recolhimento do preparo.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o deferimento antecipatório da questão aventada no recurso, para que seja determinado que se retire imediatamente o seu nome dos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela recorrente.
De início vale ressaltar que a agravante comprova ter efetuado depósito judicial com a pretensão de servir de subsídio à concessão da medida de urgência ora vindicada.
No entanto, observa-se que tal providência foi adotada em 02/07/2020 (Id. 50325979), ou seja, na data da prolação do decisum recorrido.
Observa-se que a questão relativa à garantia do juízo não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, tanto em razão da data do depósito como também devido a ausência de qualquer manifestação a respeito pela d. magistrada subscritora da decisão recorrida. De modo que, avaliar tal pretensão neste momento, incorreria na tão malfadada supressão de instância.
Segundo julgado deste Tribunal, “Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (AI 1009456-47.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).
De outro canto, este não é o momento para análise quanto às supostas irregularidades/nulidades contratuais, pois, no mínimo estaria a se apreciar questões inerentes ao mérito da lide, que depende de criteriosa análise do julgador, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque o contrato encontra-se com os dados da agravante e com assinatura semelhante (Id. 50325974).
Ademais, há de se dar crédito ao entendimento da insigne magistrada de primeiro grau, especialmente por considerar a proximidade que ela tem com a questão aventada, bem como por ter acesso a todos os documentos e atos do feito, consequentemente, tem um conhecimento mais apurado da causa.
Não vislumbro na pretensão invocada pela agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, tampouco a plausibilidade do direito invocado, máxime porque não obstante a alegação de que a negativação de seu nome prejudicará suas atividades, não há no conjunto probatório prova hábil a demonstrar, seguramente, os fatos em que a parte fundamenta seu direito.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, sobretudo pelo contraponto inerente às contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora